Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-56.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000588-56.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JOAQUIM FIDELSINO MARTINS

Advogado(s)
:
IZAILTON ALVES OLIVEIRA, TAIANE SILVA MATOS DE OLIVEIRA, LARISSA MALTA FERRAZ GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO RECONHECIDO. CELEBRAÇÃO NÃO COMPROVADA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRATO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000588-56.2020.8.05.0032, em que é apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e em que é apelado
JOAQUIM FIDELSINO MARTINS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do Relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça